Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANCA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS NÃO INDIVIDUALIZADOS. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença que decidiu a lide de acordo com a distribuição do ônus da prova realizada na origem.
2. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço público de fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua.
3. A suspensão do serviço de abastecimento de água, devido à inadimplência do consumidor, é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à sociedade de economia mista buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias.
4. O artigo 121, da Resolução 14/2011, da ADASA, veda a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento.
5. No caso, o requerido defendeu, de forma genérica, que os débitos perseguidos pelo autor ultrapassam 120 (cento e vinte) dias e, que a suspensão do serviço seria ilegal.
6. Considerando que a presente demanda envolve a cobrança de diversas contas inadimplidas, relativas a 07 (sete) imóveis, e em períodos distintos, sem que haja a especificação das unidades afetadas e a data em que teria ocorrido o suposto corte, revelava-se impossível a análise acerca do pedido de restabelecimento do serviço.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.